Tribunal: TJSP
Processo: 2050362-40.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Posse
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇAO DE POSSE.
DECISÃO AGRAVADA QUE INDEFERIU O PEDIDO LIMINAR. IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR.
Os elementos de convicção produzidos nos autos ainda não demonstram o preenchimento dos requisitos que autorizam a concessão da medida liminar. Necessidade de realização de audiência de justificação. Inteligência do art. 562, parte final, do CPC.
Decisão agravada

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇAO DE POSSE.
DECISÃO AGRAVADA QUE INDEFERIU O PEDIDO LIMINAR. IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR.
Os elementos de convicção produzidos nos autos ainda não demonstram o preenchimento dos requisitos que autorizam a concessão da medida liminar. Necessidade de realização de audiência de justificação. Inteligência do art. 562, parte final, do CPC.
Decisão agravada reformada em parte, determinando-se a realização de audiência de justificação. Recurso provido em parte, com determinação.